Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704503-85.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: JOVENTINA ALEXANDRINA DA CONCEICAO SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JOVENTINA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 39884442. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator